Tribunal: TJMT
Processo: 1004116-03.2024.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INTERNACIONAL. DADOS DO CARTÃO DE CRÉDITO INSERIDO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE PEDÁGIOS. INCOMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NÃO DESMONSTRADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ART. 373 INCISO I DO CPC. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- No caso em questão, o Recorrente afirma a contratação do veículo perante a Recorrida (AVIS BUDGET CAR RENTAL), bem como, não nega que forneceu dados de seu cartão de crédito, para cobrir possíveis pedágios em trânsito. A indignação é quanto as cobranças, pois, o Recorrente alega não ter transitado nos locais onde foram identificados os referidos pedágios. Para tanto, juntou print, de uma foto com amigos na reclamação inicial, no intuito de provar, dentre as demais cobranças dos pedágios, que alega serem irregulares, que estava na cidade de Chuckster's/EUA, e não no Túnel Queens-Midtown na cidade de Nova York/EUA. 3- Ocorre que não há nos autos provas mínimas das alegações, pois, como descrito na r. sentença, não há uma declaração de que o veículo estava no hotel onde o Recorrente estava hospedado. Vejo que o Consumidor ficou com o veículo de 21/9/2023 a 2/10/2023, ou seja, poderia trazer aos autos, provas mais contundentes, tais como, comprovante do local de possível abastecimento, fotos do painel indicando quilometragem, bem como fotos, que pudessem identificar sem complexidade a localização do Recorrente, data, horário, geolocalização, entre outras possibilidades de provas. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004116-03.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCIO LOPES FARIA - CPF: 574.171.801-91 (RECORRENTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), LIA CRISOSTOMO PIRES - CNPJ: 43.134.257/0001-49 (RECORRIDO), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025